Tribunal: STF
Processo: MS 34948
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO.



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou embargos de declaração opostos contra denegação de mandado de segurança.



2. É manifestamente incabível recurso extraordinário interposto contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



3. Recurso não conhecido, com determinação de baixa imediata dos autos.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Maria Guiomar Fuks em face de acórdão em que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou embargos de declaração opostos contra denegação de mandado de segurança. Transcrevo a ementa da decisão recorrida:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. A alegação da parte embargante expressa mero inconformismo com o acórdão embargado, uma vez que não há erro, contradição, omissão ou obscuridade, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    2. Alega a recorrente que o ato coator do TCU impugnado no mandado de segurança descumpre a Súmula Vinculante 3 e o decidido no RE 594.296-1-RG. Sustenta que a decisão da Primeira Turma desta Corte violou a Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da orientação normativa SRH/MPOG n.º 01/2. Defende haver repercussão geral na lide, uma vez que haveria relevância jurídica no tema. Pede a suspensão dos acórdãos recorridos e no mérito, entre outras coisas, a reforma da sentença para a concessão da segurança.



    3. É o relatório. Passo a decidir.



    4. O recurso extraordinário não deve ser conhecido, uma vez que é manifestamente incabível contra acórdão do Supremo Tribunal Federal, segundo a jurisprudência desta Corte. Cita-se:



    EMENTA Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta.” 



    (AI 728.267-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    5. A recorrente reitera seu inconformismo contra a denegação da segurança pela via recursal inadequada. A reiteração das razões dos recursos anteriormente interpostos por meio de recurso incabível na espécie mal disfarça a natureza abusiva do recurso.



    6. Diante do exposto, não conheço do recurso. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e proceda ao arquivamento dos autos.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator